Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0729422-61.2024.8.07.0003 APELANTE: DARLEI BENEVIDES MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da renúncia de mandato apresentada (id 75386707), intime-se o nobre Dr. Jurandi Ferreira Santos, OAB/DF 31.183, para comprovar que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este possa nomear sucessor, nos termos do artigo 112 do CPC, aplicável à espécie nos termos do artigo 3o do CPP. Como cediço, é entendimento do colendo STJ de que há “a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação 'Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão.' (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209).” (AgInt no REsp n. 1.494.351/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) Publique-se. Intime-se. Após, autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator